Tribunal: TJSP
Processo: 0004092-45.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime prisional. Requisito objetivo. Lapso temporal. Crime hediondo ou assemelhado. Reincidência específica. Reincidência genérica. Somente ao reincidente especificamente em crime hediondo ou assemelhado será exigido lapso temporal de sessenta por cento para progressão de regime prisional.